Tribunal: STJ
Processo: 0299925-30.2020.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 626639 - SC (2020/0299925-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE HANG (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
DANIEL DEGGAU BASTOS - SC030139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE OFÍCIO PELO
TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE DE ORIGEM SOBRE
A TESE DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, ao dar provimento ao recurso ministerial, não se
debruçou expressamente sobre a aduzida nulidade pela produção
probatória de ofício pelo órgão julgador. Dessa forma, em creditamento às
instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para,
então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica
inviabilizado o conhecimento do
.
mandamus
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52296286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c2414d-5b12-4bf0-a2ff-6a6d50cc7cb0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c2414d-5b12-4bf0-a2ff-6a6d50cc7cb0

AgRg no HABEAS CORPUS No 626639 - SC (2020/0299925-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE HANG (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

DANIEL DEGGAU BASTOS - SC030139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE OFÍCIO PELO
TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE DE ORIGEM SOBRE
A TESE DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, ao dar provimento ao recurso ministerial, não se
debruçou expressamente sobre a aduzida nulidade pela produção
probatória de ofício pelo órgão julgador. Dessa forma, em creditamento às
instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para,
então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica
inviabilizado o conhecimento do
.
mandamus
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52066351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2025 16:55:24
Código de Controle do Documento: 9e0d9ef6-8c25-4b6a-991a-791c4f48d529

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
ALEXANDRE HANG
monocrática em que não conheci do habeas corpus.
O agravante aduz, em síntese, erro material na decisão, sob o argumento
de que não há supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
baseou-se exclusivamente em elementos probatórios obtidos fora dos autos mediante
consulta a sistemas oficiais, de forma a caracterizar violação do sistema acusatório,
razão pela qual insiste no reconhecimento da ilegalidade do acórdão do TJSC e no
restabelecimento da absolvição do paciente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Sustenta a defesa a nulidade do acórdão condenatório, em razão da
produção de prova de ofício pelo Tribunal de origem, acerca da autoria delitiva,
especialmente pelo acesso a outros atos processuais de autos diversos, e a
consequente violação do sistema acusatório.
Em que pesem as alegações do agravante, deve-se frisar que a Corte de
origem, ao dar provimento ao recurso ministerial (fls. 45-55), não se debruçou
expressamente sobre a aduzida nulidade pela produção probatória de ofício
Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que
pelo órgão julgador.
primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência
do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
.
mandamus
Em tempo, não há notícia de interposição de embargos de declaração
contra o acórdão condenatório, de modo a provocar a instância ordinária a se
manifestar sobre a nulidade aduzida.
Documento eletrônico VDA52066351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2025 16:55:24
Código de Controle do Documento: 9e0d9ef6-8c25-4b6a-991a-791c4f48d529

Nesse passo, por todos:
[...] nota-se que a Corte originária não analisou as referidas questões.
Impossibilidade de análise desses pontos da impetração pelo
, com
STJ, sob pena de atuar em indevida supressão de instância
a consequente ampliação inconstitucional da competência recursal
ordinária (CF, art, 105, II) [...] (
, Rel. Ministro
HC n. 486.103/MG
s, 5a T., DJe
grifei.)
Ribeiro Danta
30/4/2019,

[...] A Corte estadual não analisou a tese ora trazida pela defesa no
presente mandamus consubstanciada em nulidade decorrente da
falta de manifestação do juízo primevo acerca das teses defensivas
apresentadas na resposta à acusação. Limitou-se o Tribunal de
origem a concluir que a matéria “é sanável por recurso próprio, do
qual o Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo” (fl.
335). Dessa forma, este Tribunal Superior encontra-se impedido
de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de
[...] (
P, Rel. Ministro
instância
RHC n. 86.893/S
Joel Ilan
, 5a T., DJe
destaquei.)
Paciornik
7/11/2018,

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52066351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2025 16:55:24
Código de Controle do Documento: 9e0d9ef6-8c25-4b6a-991a-791c4f48d529

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 626.639 / SC
Número Registro: 2020/0299925-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00127608920158240008 127608920158240008
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DANIEL DEGGAU BASTOS - SC030139
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEXANDRE HANG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE HANG (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52266830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: 6a920dde-a838-4bad-94be-007de437d1e4

DANIEL DEGGAU BASTOS - SC030139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: 6a920dde-a838-4bad-94be-007de437d1e4